Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-85.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802621-85.2021.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO FUNDADA EM ATO INFRACIONAL PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA E EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por candidato ao concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para anular o ato de eliminação na 5ª etapa do certame, referente à investigação de antecedentes pessoais, permitindo sua continuidade no concurso. O Estado sustentou a legalidade da eliminação, sob o argumento de que o edital e a legislação de regência autorizam a apuração da idoneidade moral e da conduta ilibada do candidato, inclusive quanto a fatos anteriores ao ingresso, bem como defendeu a aplicação de critérios mais rigorosos nas carreiras militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal e proporcional a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar, na fase de investigação social, com fundamento em ato infracional análogo ao crime de roubo praticado há mais de sete anos, quando adolescente, e em boletim de ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de idoneidade moral para ingresso na Polícia Militar é legítima, mas a Administração Pública deve observá-la em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A eliminação de candidato com base em ato infracional praticado na adolescência contraria a finalidade das medidas socioeducativas, que buscam responsabilizar, evitar a reincidência e promover a ressocialização do adolescente.

O ato infracional não equivale a crime praticado na vida adulta, pois o adolescente está sujeito a medida socioeducativa, e não a pena criminal.

A exclusão do candidato com base exclusivamente em boletim de ocorrência e em fato antigo mostra-se desproporcional, especialmente quando inexistem elementos atuais que demonstrem inidoneidade incompatível com a carreira militar.

A Administração Pública atua de forma contraditória ao considerar o candidato apto na investigação social de concurso anterior da Polícia Militar do Estado do Pará, em 2017, e inapto em 2021, com base no mesmo fato ocorrido em 2014, já examinado anteriormente pela própria corporação.

A sentença que anula o ato de eliminação do candidato está alinhada ao entendimento jurisprudencial segundo o qual a investigação social em concurso público deve respeitar a razoabilidade, a proporcionalidade, o contraditório, a ampla defesa e a finalidade ressocializadora das medidas aplicadas a adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública não pode eliminar candidato em investigação social de concurso público com fundamento exclusivo em ato infracional praticado na adolescência e em boletim de ocorrência, quando a medida se revela desproporcional e incompatível com a finalidade ressocializadora do sistema socioeducativo. 2. A exigência de idoneidade moral para ingresso em carreira militar deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A Administração Pública viola a coerência decisória quando considera o candidato inapto com base em fato antigo já examinado em certame anterior no qual o mesmo candidato foi considerado apto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 487, I, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV; ECA, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.158-8, Rel. Min. Celso de Mello; TJSP, Apelação Cível nº 1037858-15.2025.8.26.0053, Rel. Des. Magalhães Coelho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1057921-71.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, j. 01.10.2020; TJPR, Agravo de Instrumento nº 1502807-8, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, j. 02.08.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802621-85.2021.8.14.0049

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
, que nos autos de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 34079409):

“(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando a anulação do ato de eliminação do autor na 5ª etapa, referente à investigação de antecedentes pessoais, para que possa continuar no certame, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 34079410), aduzindo a legalidade da eliminação do recorrido na etapa de investigação social, sustentando que o edital e a legislação de regência autorizam a apuração da idoneidade moral e da conduta ilibada do candidato, inclusive quanto a fatos anteriores ao ingresso. Alegou que o acesso à decisão fundamentada dependia de requerimento do candidato, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, inexistindo violação à ampla defesa, e defendeu que, em carreiras militares, aplicam-se critérios mais rigorosos de avaliação moral, conforme entendimento do STF. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 34079413)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 34207035)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do ato administrativo que resultou na eliminação do agravado do Concurso Público para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do estado do Pará, na fase de investigação social.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravado foi eliminado na fase de investigação social do certame público por um
ato infracional análogo ao crime de roubo cometido há mais de 7 anos e com base exclusivamente em um boletim de ocorrência
.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito, como o da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que o agravado cumpriu medida socioeducativa em razão do referido ato infracional. Sendo certo que as medidas socioeducativas visam responsabilizar os adolescentes que cometeram ato infracional, para evitar a reincidência e fazer a sua ressocialização.

Desse modo, excluir o agravado por conta de ato infracional vai de encontro com as finalidades das medidas socioeducativas que visam a recuperação do menor infrator.

Outrossim, a conduta referente a prática de ato infracional não reflete na vida adulta do indivíduo, sobretudo em razão de o adolescente não praticar crime, sendo passível de medida socioeducativa e não de pena.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por M.S .S. contra o Estado de São Paulo. O autor busca a anulação de ato administrativo que o reprovou no concurso público para o cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar durante a fase de investigação social, além de indenização por danos morais. II . Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a reprovação do autor na fase de investigação social do concurso público foi justificada e se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: Não foram verificadas condutas desabonadoras que justificassem a reprovação do autor, sendo desproporcional a exclusão do certame com base nos fatos apresentados. A decisão de primeiro grau foi mantida, pois analisou corretamente a questão sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo invasão do mérito administrativo . IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reprovação em investigação social deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 2. A Administração Pública deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao candidato. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LIV; ECA, art . 6º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, ADIn nº 1.158-8, Rel . Min. Celso de Mello.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10378581520258260053 São Paulo, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 14/10/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2025)

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DE 2ª CLASSE – ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUTOR QUE PRATICOU ATO INFRACIONAL QUANDO POSSUÍA QUINZE ANOS DE IDADE, DECLARANDO A OCORRÊNCIA, DATADA DE 2007, NO FORMULÁRIO PREENCHIDO – MOTIVAÇÃO INADEQUADA À CONCLUSÃO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ATO ADMINISTRATIVO QUE DESTOA DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10579217120198260053 SP 1057921-71.2019.8.26.0053, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 01/10/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ATO INFRACIONAL PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA.REMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. a) Nota-se dos autos que não houve o cometimento de crime pelo Agravante, mas sim de ato infracional, praticado na condição de adolescente, sendo lavrado, nesse caso, Termo Circunstanciado, nos termos do art. 69 da Lei nº 9.099/1995. Agravo de Instrumento nº 1502807-8 b) Ademais, ao final do procedimento, houve remissão do ato infracional, de modo que não caracteriza antecedente criminal, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).c) Portanto, segundo a referida legislação, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento da responsabilidade e nem prevalece para efeito de antecedente, motivo pelo qual não pode ser levada em consideração para reprovação do Agravante no Concurso. d)
Assim, apesar da legalidade da exigência administrativa da investigação de conduta social dos candidatos em concursos públicos, a Administração Pública deve embasar-se em fatos criminosos, desabonadores da vida pregressa, e não em mero ato infracional perdoado, que não caracteriza antecedente criminal ou policial
. e) Nessas condições, contraindicar o Agravante por causa de conduta praticada na sua adolescência ("vias de fato"), sem possuir antecedentes criminais ou policiais incompatíveis com Agravo de Instrumento nº 1502807-8 a carreira militar, não é, em sede de cognição sumária, razoável e proporcional. f) Por fim, vale frisar que a matéria foi objeto do Enunciado nº 07 das Câmaras de Direito Público, redigido com o seguinte teor: "Em concurso público, o fato de um candidato ter realizado anterior transação penal com base na Lei nº 9.099/1995, não enseja sua eliminação por inidoneidade moral à vista do princípio constitucional da presunção de inocência".2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1502807-8 - Curitiba - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 02.08.2016)

(TJ-PR - AI: 15028078 PR 1502807-8 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 02/08/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1864 16/08/2016)

Ressalto, por oportuno, que esse mesmo candidato foi considerado APTO na fase de investigação social no concurso para praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em 2017, conforme publicação em Diário Oficial nº 33.412, de 10/07/2017 (ID n. 34079305). Releva-se, portanto, totalmente contraditória a atuação da administração pública, por considerar o agravado APTO em 2017 e INAPTO em 2021, tendo como base um único fato ocorrido em 2014, já verificado anteriormente pela própria PMPA.

Nessa esteira de raciocínio, não assiste razão ao apelante, já que a sentença vergastada se mostra escorreita, e alinhada ao posicionamento dos Tribunais Pátrios.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026